Tribunal: TJDFT
Processo: 0016514-08.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016514-08.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAUTO MOREIRA, ADELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA, ADIVA DE DEUS MOURA, ADRIANA CLAUDIA CARVALHO, ADRIANA CORREA LOPES, ADRIANA COSTA DE MIRANDA, ADRIANA FERNANDA DIAS DE ANDRADE RAMOS, ADRIANO LAZARO LOURENCO DOS REIS, AELTON NEVES DE OLIVEIRA, AGHATA MORENA DE ALMEIDA CAMPOS, ALDENICE FERREIRA DE ANDRADE, ALESSANDRO DA SILVA SANTOS, ALEX RIBEIRO ACOSTA, ALEXANDRA DE OLIVEIRA GIRAO GOMES, ALEXANDRE BAENA DOS SANTOS, ALZIRA RODRIGUES ALVES, AMARILDE BATISTA DA SILVA, AMELIA RODRIGUES DE ALMEIDA, ANA ALICE SOUZA TORRES, ANA CARLA DE MENEZES WANZELLER, ANA CLAUDIA DE ARAUJO, ANA CRISTINA BATISTA DA SILVA SOUSA, ANA LUCIA BALDEZ SILVA, ANA LUCIA DOS SANTOS PAULINO, ANA MARIA LOURENCO DE JESUS DA SILVA, ANA PAULA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, ANA PAULA DE OLIVEIRA ALCANTARA, ANA RITA DA COSTA SEVERO, ANA ROBERTA DA SILVA DIAS, ANA ROSA DE SOUSA CRUZ, ANDREA MONICA GOMES DE FREITAS, ANDREIA DE CARVALHO PIMENTEL, ANDRESINA MARIA DA SILVA, ANGELA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA, ANGELA MARIA SANTOS VALADARES, ANGELINA OLIVEIRA FLEMING, ANITA LUIZA COSTA VASCONCELOS, ANTONIO MAURICIO BERNARDES, APARECIDA ALVES ROSA, AUREA MAZZOLA NUNES PEREIRA, BEATRIZ ALVES CAMPOS, BEATRIZ VIEIRA DA CUNHA DE MENEZES, BENTO ALVES DOS REIS, BRASILIANA DE CASTRO PEREIRA, CARITA RINALDI DE OLIVEIRA ALVARENGA, CARLA CECILIO DAHER, CARLA DOS SANTOS SILVA, CARLOS ALBERTO JESUS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO VENANCIO DE SOUSA, CARLOS RAMOS MOTA, CARMEM MIRANDA TEXEIRA, CECILIA MARIA ALVES CAMPOS, CELINA MARIANO DE OLIVEIRA SILVA LOURENÇO, CENILDA SILVA DE MELO, CEOMAR DE ARAUJO ROSA CRUZ, CHASE STANLEY DOS ANJOS MAGALHAES, CHRISTIANY SILVA OLIVEIRA, CILENE LUIZ DA SILVA, CLARA LIONE CONSTANTINO DIAS, CLARISSA GOMES DUTRA, CLAUDIA AZEVEDO, CLAUDIA CRISTINA AUGUSTA ALVES DO NASCIMENTO, CLAUDIA CRISTINA SILVEIRA DA LUZ, CLAUDIA DE SOUZA SILVA, CLAUDIA MARIA FRANCISCO FERREIRA, CLAUDIA MENEZES CUSTODIO, CLAUDIA REGINA PIRES DINIZ, CLAUDIA RENATA NOGUEIRA FREITAS, CLEONICE BARRETO DA SILVA, CLEURIVAN TEIXEIRA DIAS, CONCEICAO DE MARIA SOUSA E SILVA BATISTA, CRISTIANE FARIAS DA SILVA LIMA, CRISTIANE GUERRA DE ARAGAO DE SOUSA, CRISTINA DE CARVALHO SANTANA GUEDES, CRISTINA MARIA MICHETTI MATTIOLI CORREA, CRISTINA MATTOS DA SILVA MACEDO DE ALMEIDA, CYNTIA FERNANDA RABELO, DANIELA FERNANDES DE AGUIAR, DANIELA FONSECA SALDANHA LIMA, DANIELA FRANCA MARTINS, DANIELA PEREIRA DOS SANTOS, DAVI GOMES MACHADO, DEISE EBERLE VIEIRA, DELIA SIMONE NONATO E SILVA, DELZAIR AMANCIO DA SILVA, DENISE ALVES CAMPOS, DENISE BONTEMPO DA ROCHA, DENISE FONTENELLE FRAGA MESSINA, DENISE MONTANDON DE CARVALHO ROCHA, DENISE SOBREIRA, DEYSIVANDA ROCHA SERPA DIAS SATURNO, DIANA ALMEIDA AMARAL LIMA, DIANA LEITE MARTINS, DIANE GREGORY MEE, DILMA DOS SANTOS MARTINS, DILMA MENDES BARROSO, DINEIA PATRICIA DE LIMA CHEHAB, DORCAS TEIXEIRA LIMA SALGADO, EDILEUZA DE OLIVEIRA RIBEIRO, EDILSON DOS REIS TORRES, EDNA BARBOSA DE OLIVEIRA CANCADO, EDNILSON VIEIRA CHAVES, EDSON DE OLIVEIRA CARDOSO, EDSON MARTINS FERREIRA, ELBA NOBREGA SILVA, ELENIR GUIMARAES COUTINHO, ELIANE DE SOUZA MARQUES, ELIANE MARQUES DIAS, ELIDA ROCHA CARVALHO PEREIRA, ELIETH APARECIDA VAZ BORGES PORTILHO, ELIZABETH FIGUEIREDO CAVALCANTE, ELIZABETH MATHEUS DE SOUZA, ELIZETE COSTA CUNHA, ELOY PINTO LOLI, ELZA CRISTINA DE AZEVEDO CASTRO RIBEIRO, ERASMO JEFFERSON NEVES, ERIVALDA ALENCAR SABINO, EUNICE CORREA DO NASCIMENTO, EUNICE DA ROCHA RODRIGUES, EVA DE BARROS NOGUEIRA CARVALHO, EVA FABIOLA ANTUNES BARROS, EVA MARTINS DA SILVA, EVILASIO LUSTOSA SOARES, FABIOLA RAQUEL SOUSA FRANCA, FATIMA DE CASTRO DO AMARAL, FERNANDA MARIA GONCALVES DE QUEIROZ, FERNANDA RIBEIRO GUEDES, FERNANDO CRUZ DA SILVA JUNIOR, FLAVIA CHRISTIANE GONÇALVES LIMA, FLAVIA LUIZ DA SILVA, FLAVIO GONCALVES DA ROCHA CASTRO, FLORENE SILVA, FRANCIMELIA SOARES DE CARVALHO, FRANCINEUDA DE OLIVEIRA SILVA, FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA SILVA, FRANCISCA ELIANE BARBOSA MOURA, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SILVA, GABRIELA DIAS DE SOUZA, GERALDA DO SOCORRO PINHEIRO SENA, GERALDO ALMEIDA GUIMARAES, GERALDO ANTONIO SANTANA COSTA, GERCINA ALUSAIR DE OLIVEIRA, GERTRUDES DE BARROS MARQUES DIENER, GILBERTO AUGUSTO LEON CHAUVET, GILMARA MARIA DE SOUZA NEVES DIAS, GILMARA MARQUES DOS SANTOS, GILVAN CAMARGO DE BARROS DA CRUZ, GIOVANA HUBNER, GISELE LOPES DE BRITO, GISELE TEIXEIRA CHAVES DE MACEDO, GISLANE PIRES MOREIRA DE ASSUNCAO, GLADYS MARIS LEITE, GLAUCIA APARECIDA DE MIRANDA, GLAUCIA MARIA DE SOUZA, GLAUCIA WOLNEY DE MELLO AIRES, GLEIDCE ROMICY DE MATTOS SILVA, GLORIA MARIA MARANHAO CALLAFANGE, GLORIA MATOS LIMA PORLAN, GRACE RENEE CORREIA AFFE, GUATEMOQUE DE OLIVEIRA FERREIRA, GUILHERME DE AZEVEDO FRANCA, HAMILTON ANDRADE SERON, HARIADNEY MACHADO DE SOUZA, HELBIA NEVES CORREIA, HELENA CRISTINA IBIAPINA CARVALHO BARBOSA, HELENA DOS SANTOS SILVA, HELENA MARIA MENDES DE LIMA, HELIA REIJANE DE MIRANDA FELIZARDO DA COSTA, HELOISA BIU DOS SANTOS, HERBERTH MILANEZ GUIMARAES, HOSANA BATISTA ALMEIDA SILVA, HOSANA CRISTINA E SILVA CUNHA, HUMBERTO ALVES DE FREITAS, INAYA TEIXEIRA ALVES, INES DE OLIVEIRA CASTRO CARNEIRO, IRACEMA MIE ITO, ISABEL DE NAZARETH BARBOSA BRITO DE SOUZA, ISANA SILVA TEIXEIRA, IVANA MARTA CAMPOS, IVANEIDE ARAGAO GUERRA, IVANI DE OLIVEIRA LIMA NAVARRO, IVANIA MENEZES MORATO, IVONE ROSA DE MORAES FRANCA, JACILEA ARAUJO GASPAR PEREIRA, JACINTA DE MEDEIROS NOBRE, JACQUILENE PEREIRA DA SILVA, JANAINA NUNES SILVA, JANCILENE MONTEIRO DOS SANTOS, JANE KARLA ALVES LEITE, JANETE DA SILVA OLIVEIRA, JANETE MARIA CALDEIRA DE ALARCAO, JANINE DE FREITAS MORISCO, JANY GONCALVES NERY RODRIGUES, JAQUELINE AFONSO SOARES, JAQUELINE PEREIRA DA MOTA, JASETE BARROS JUSTINO, JEAN SILVA GOMES, JEODITH THOME ALVES DA CUNHA, JHONNY VIANA BORGES, JOANA DARC PEREIRA MARTINS, JOANA MARIA MARTINS SOARES, JOAO ALVES PEREIRA, JOAO ITAMAR DO CARMO, JOEL BARBOSA DE OLIVEIRA, JOEL FERREIRA DOS SANTOS MORENO, JOSE CESAR SILVA, JOSE EDEN DE MEDEIROS, JOSE GERALDO MACEDO SALGADO, JOSIANE GUIMARAES SILVA FRANCO, JOSIENE CHAGAS MACEDO, JULIANA BRANCO CAMPOS, JULIANA CINTRA GUIMARAES LIMA, JULIANA DE CASSIA GOMES, JULIANA FERREIRA DE MORAES SILVA, JULIANA FONSECA DE OLIVEIRA XIMENES, JULIANA RESENDE NISTA, JULIO CESAR DOS SANTOS DA SILVA, JUREMA FERREIRA DA SILVA, JUSSARA GOMES DE FARIAS BANDEIRA DE MELO ROCHA SILVA, KATHIA CARVALHO DA ROCHA, KATIA ANESIA GUEDES BRITO, KATIA CRISTINA VIEIRA DE AGUIAR, KEILA VIEIRA DA MOTTA AMADEU, KELLEN PATRICIA FELIZ AMARANTE, KELLY ALVES ROCHA DOS SANTOS, LAUSELI EMANUELLE MELO DELFINO, LAZARA APARECIDA CARNEIRO, LEILA APARECIDA DE ALMEIDA, LEILANE NERES SANTANA MARTINS, LELIA LOURDES DA CONCEICAO BATISTA, LENKA NEIVA DE SOUZA FAGUNDES, LENOIR LAMEIRA E SILVA, LEONARDO JOSE PEREIRA, LEONIDAS DIAMANDIS ZAZELIS, LILIAN BEATRIZ FIDELIS MAYA, LILIAN CAVALCANTE, LILIANE FERNANDES PINTO, LINAIR MOURA BARROS MARTINS, LINDON JOHNSON LEITE DIAS, LIZIA REAL DUARTE, LOIDE NOGUEIRA DE SOUSA, LORENZO PETRO MATOS MORAES, LUCIA CAITANO RIBEIRO, LUCIA HELENA DE ARAUJO CHARBEL COSTA, LUCIANA BATISTA MORAES, LUCIANA DE FARIAS LEITE, LUCIANA DUARTE DUTRA, LUCIANA OLIVEIRA LIMA, LUCIANA RAMALHO GAMA TIERNO, LUCIANA RODRIGUES ROCHA FONSECA, LUCIARA PEREIRA DE AS, LUCIENE FERNANDES DA SILVA SANTANA, LUCIENE GONCALVES SILVA, LUCILENE FERNANDES MATIAS, LUCIMAR NOGUEIRA GONDIN BATISTA, LUCINDA DE FATIMA BERGE MUNIZ, LUIS CARLOS RAMOS NOGUEIRA, LUZIA ALESSANDRA PINHEIRO, LUZIA DE LOURDES SILVA FIDELIS, LUZIRENE DO REGO LEITE, MAGDA MEDEIROS, MAGDA PAIXAO MARINHO, MANOEL LUIZ PIMENTEL SOARES, MARA LUCIA ALVES ROCHA, MARCELO D OLIVEIRA LINS, MARCIA CRISTINA ROCHA OLIVEIRA, MARCIA CUSTODIO SOARES, MARCIA ELAINE BEZERRA MOREIRA, MARCIA ESTER DE SOUZA PUGLIA LIMA, MARCIA FRANCINE LOPES E VASCONCELOS RIBAS, MARCIA GONCALVES PINHEIRO, MARCIA LUCINDO LAGES AMORIM, MARCIA MATTOS DE CAMPOS LIMA, MARCIA OLIVEIRA DE CASTRO, MARCIA OLIVEIRA PEREIRA, MARCIA OLIVEIRA SANTA CECILIA GONCALVES, MARCIA RODRIGUES DA COSTA DOS SANTOS, MARCIA SILVA BOMTEMPO, MARCIA TORRES BARBOSA, MARCILENE BEZERRA DE CARVALHO, MARCIO MODESTO DE ARAUJO, MARCO ANTONIO DOMINGUES DE OLIVEIRA, MARCOS CARLOS, MARCOS DE LARA MAIA, MARCOS TARCISIO CAMPOS CALDEIRA, MARGARETH RODRIGUES GONCALVES, MARGARIDA MARIA ALAQUOQUE DE OLIVEIRA SILVA, MARIA ABADIA DE ALMEIDA MELO HENRIQUES, MARIA ANGELICA MAGALHAES DE ASSIS, MARIA APARECIDA ASSUNCAO ROSA, MARIA APARECIDA CORREA DO NASCIMENTO, MARIA APARECIDA LEITE DE ARAUJO MORAES, MARIA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA ADMISSAO, MARIA APARECIDA MONTE TABOR DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES, MARIA APARECIDA VIEIRA CORREIA, MARIA BEATRIZ FELIPE NOGUEIRA DE ALMEIDA ARANTES, MARIA BERNADETE PEREIRA DE SOUSA, MARIA BERNADETE PEREIRA ESMERALDO, MARIA BETANIA QUEIROZ MIRANDA, MARIA DA CONCEICAO LUNA DE BESSA, MARIA DA PAZ RIBEIRO SOARES, MARIA DA SILVA BATISTA, MARIA DAS DORES MARQUES COSTA, MARIA DAS GRACAS AFONSO, MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA SILVA, MARIA DAS GRACAS ALVES DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS ALVES VIEIRA, MARIA DAS GRAÇAS COELHO MAGALHAES, MARIA DE DEUS SALES, MARIA DE FATIMA CASSIANO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA FERREIRA BATISTA, MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO RODRIGUES, MARIA DE FATIMA VIEIRA BARROS, MARIA DE LOURDES TORRES MONCAO, MARIA DE LURDES PARAGUAI VOGADO, MARIA DO CARMO SILVA RIBEIRO, MARIA DO CARMO POMPEO AULER, MARIA DO ROSARIO SILVA E SOUSA, MARIA DO SOCORRO DA ROCHA, MARIA ELIA BORGES JOSE, MARIA ELIETE COSTA, MARIA ELISA EICHLER, MARIA ELIZABETH DAMASIO CUNHA, MARIA EUNICE FREIRE ESPINDOLA ROMAO, MARIA HELENA DE LIMA, MARIA HELENA DE SOUSA NUNES, MARIA IRENE BARROS FARIAS ZAKS, MARIA JOSE GONTIJO BORGES MENDONCA, MARIA JOSE SANTANNA PEREIRA, MARIA LUCIA BEZERRA DINIZ, MARIA MACIA REJAINE MATIAS DE ALMEIDA, MARIA MNEMOSINE ROCHA, MARIA NUBIA DE OLIVEIRA SILVA, MARIA ORLEIZA TEIXEIRA ALVES DA CRUZ, MARIA RITA DE ANDRADE SANTOS, MARIA SILVINA DE OLIVEIRA ROCHA, MARIA SOLANGE FERREIRA LIMA, MARIA ZULEIDE POCIANO VIEIRA, MARIANA DA TRINDADE, MARIANA MATIAS DE ARAUJO, MARIANA TANIA PINHEIRO VAZ, MARIE SAKAI ROQUE, MARILDA DIAS SOARES, MARINA MARIA DOS REIS, MARISE PANTEL DE ALMEIDA, MARLI CAVALCANTE GOMES, MARLUCIA FERNANDES ROCHA, MARLY CRISTINA BARROS, MARTA DANTAS SUASSUNA, MARTA DE SOUZA DE OLIVEIRA, MARTHA EMILIA DE OLIVEIRA E CASTRO, MARY DE PAIVA LIMA, MAURICEA DUQUE DA SILVA, MEGUE MAGALHAES DE ANDRADE, MEIRE VIEIRA DE PAIVA, MICHELE SILVA DE OLIVEIRA, MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA, MIRIAM DIAS DOURADO CAVALCANTE, MIRIAM MARIA DOS ANJOS, MIRIAN TONHA ALVES DE SOUZA, MIVALIMA GARCEZ DE MENDONCA, MOHAMMAD SULTAN, MONICA CELESTRINO DOS SANTOS, MONICA LIMA FERREIRA MOREIRA, MONICA MENEZES DE SOUZA, MURIEL MARGARETH COSTA GAMA, MYRIAM GONCALVES E SILVA, NADJONEI CASTRO ANDRADE, NAIR CRISTINA DA SILVA TUBOITI, NAJLA VELOSO SAMPAIO BARBOSA, NEIDE APARECIDA PIRRES SARAIVA, NELMA DA COSTA ELEUTERIO DE CASTRO, NELMA VALERIO BRASILEIRO DE QUEIROZ, NERIZE FRANCISCA DOS SANTOS DE SOUZA, NESTOR KUTCHENSKI JUNIOR, NEUDA RIBEIRO MACEDO, NICEIA APARECIDA ALVES, NILCEIA MARIA DORAZIO DE MATOS, NILVANIA CARDOSO ALMEIDA, NILZA BARBOZA DE SOUZA, NIVALDO LEULER DE CASTRO, ODIEL ARANHA CAVALCANTE, ODILARDO NETO DE FATIMA, ONEIDE APARECIDA SEGNINI, OSALICE ALVES RIBEIRO SANTOS, PAOLA VICENTIM LEMOS, PATRICIA LADEIA COUTINHO, PATRICIA PEREIRA FERRAZ DUTRA, PATRICIA ROSA LOZADO, PAULO ROBERTO DA ROCHA CORREIA, PAULO SERGIO LEAL ALVES, PETUNIA TEIXEIRA LEMOS, PRISCILLA CUPELLO BERNARDO, QUELI COSTA DE OLIVEIRA, RAIMUNDA EDIMER PENA DE CASTRO, RAINILCE DOS REIS FREITAS, RAQUEL AYAKO WATANABE, RAQUEL CONCEICAO DE SOUZA, RAQUEL COSTA DAEHN, RAUL TABAJARA DE OLIVEIRA, REGINA CELI CAMARGO, REGINA COELI CARVALHO DA SILVA, REGINA JULIA DOS REIS CAIRUS BEZERRA, REGINA MAGALHAES SARAIVA, REGINA TOLEDO DE MENEZES, REIJANE GONCALVES LIMA, REJANE ANDRADE LUZ, REMO DE OLIVEIRA, RENATA DE MENDONCA ALVES MOURA, RENATA POTOLSKI LAFETA, RENATA REZENDE DE MORAIS DE ALMEIDA, REUZA MARIA ALVES, RICARDO GONCALVES PACHECO, RICARDO MOREIRA LOBATO DUARTE, RILDO CARDOSO FREITAS, RINALDO PACELI FERREIRA DE OLIVEIRA, RISOMAR FREITAS DA SILVA SANTOS, RITA AMELIA MADUREIRA FERREIRA, RITA CIRLENE MARTINS DE GODOI, RITA DE CASSIA DE PAULA DE FARIAS, RITA DE CASSIA PINHO NOVAK DA ROSA, RITA DE CASSIA REZENDE SANTIAGO, RITA LIMA DO NASCIMENTO, RITA RORIZ DA SILVA, RITAMAR LUCIANO DE FRANCA, ROBER CARLOS BARBOSA DUARTE, ROBERTO MACEDO PINHEIRO, ROGERIA MENDES DE SOUZA, ROGERIA VALADARES DE CARVALHO, ROGERIO LUCIANO CAPARELLI NETO, ROSA LUZIA NEPOMUCENO DA SILVA, ROSA MARIA ALVES DE SOUZA FERREIRA, ROSANA KARLA GONÇALVES COELHO ROSA, ROSANA RAFAEL DOS SANTOS SOUSA, ROSANA VAZ BARROGGI PHILIPPSEN, ROSANE SELVINA UMBELINO AMARAL, ROSANGELA CORDEIRO PIRES MAGALHAES, ROSANGELA GEBRIM TEIXEIRA LOULY, ROSANGELA GUILARDI DA SILVA, ROSANGELA MAFRA MACIEL, ROSANGELA MARIA DE SOUZA, ROSANGELA MENEZES SILVA, ROSANGELA REGO DA SILVA, ROSANGELA RIBEIRO DA COSTA, ROSARIA ROSA DOS SANTOS RAMOS, ROSEANE NOGUEIRA RANGEL, ROSELENE ALVES FERREIRA SANTOS, ROSEMARY FRANCISCA DA SILVEIRA, ROSEMEIRE ANATOLIO FERREIRA, ROSEMEIRE DO CARMO DE CARVALHO, ROSILENE ALBUQUERQUE DA SILVA FAMA, ROSILENE DE FATIMA SOUSA NAVES LINS, ROSILENE NICOLINO ROCHA DA SILVA, ROSIMARY MARTINS GUIMARÃES, ROSIMEIRE DA PENA LUIZ CORREIA, ROSIMEIRE FERREIRA, ROSIMEIRE PEREIRA DE SOUSA, ROSIRENE DA SILVA CARDOSO, ROSSELINE DE BRITO, RUBERVAL GLORIA BATISTA, RUTH MARTINS MARQUES COSTA, RUTH ROCHA PEREIRA VICENTE, RUTH SILVA DA ROCHA, RUY FERREIRA JUNIOR, SAIONARA SILVA ALEXANDRE, SALETE BATISTA DA GLORIA PEREIRA, SANDRA ABEU CAVALCANTI, SANDRA ALVES DOS SANTOS DE ALMEIDA CAMPOS, SANDRA BERNARDES SILVEIRA BRANDAO, SANDRA GOMES LOURENCO, SANDRA GONCALVES FREIRE, SANDRA MARA MACEDO DIAS, SANDRA MARCIA BRAGA VIANA, SANDRA REGINA DA SILVA, SANDRA REGINA DOS SANTOS ALENCAR, SANDRA REGINA RIBAS BUENO, SANDRA REGINA SIMOES OLIVEIRA, SANDRA RIBEIRO ALVES, SANDRO CURCINO PEDREIRA, SEBASTIANA LAURENTINA DE CARVALHO FERREIRA, SELIA MILHOMEM DE SOUSA, SERVIA DINIZ PINHEIRO DE MELO, SHIRLEI APARECIDA BATISTA, SHIRLEI DE CASTRO, SHIRLENE DA SILVA OLIVEIRA, SHIRLEY BRAGANCA, SHIRLEY DE OLIVEIRA FELIX, SHIRLEY DE SOUZA RODRIGUES KOZLOWSKI, SHIRLEY HELENA BORGES DE LELIS, SHUPHO FUNAYAMA, SILDA REIS ARAUJO, SILVANA ALVES DE SOUZA, SILVANA ARRAIS REZENDE, SILVANA BEZERRA DA SILVA, SILVANA DE SOUZA SANTOS, SILVANA MARIA SAMPAIO DE PAIVA, SILVANA PONTES OLIVEIRA, SILVANIA DE SOUZA BARROS, SILVANIA DIAS BARBOSA, SILVANIA LUNA RIDO, SILVANIA NUNES SILVA, SILVANIRA DE ARAUJO GOMES, SILVANO FLAUDEMIR DANTAS SILVA, SILVIA HELENA DE BRITO VIEIRA DO NASCIMENTO, SILVIA HELENA DE JESUS GARBI, SILVIA SERVA DE MENDONCA, SILVIA SOUZA DE MIRANDA RODRIGUES, SILVIO BENICIO DA SILVA, SIMONE APARECIDA DE LIMA DE OLIVEIRA, SIMONE CERUTTI TRINDADE, SIMONE CRISTINE DE MELLO, SIMONE DE MORAIS VIEIRA SILVA, SIMONE DIAS DE SOUSA VIEIRA, SIMONE PEREIRA DA SILVA, SIMONE RIBEIRO DA MOTA LIMA, SIMONE SILVA MACEDO SOARES, SIRLENE SOARES VIEIRA, SIVORE CELESTINO PINTO, SOLANGE BATISTA DO ESPIRITO SANTO, SOLANGE FOIZER SILVA, SOLANGE OLIVEIRA DE LIMA DE SEABRA, SONALI DE FATIMA MENDES VIEIRA, SONIA APARECIDA DAS DORES, SONIA CLAUDIA DA SILVA SANTOS, SONIA FERNANDES DO AMARAL OLIVEIRA, SONIA LEITAO MARQUES, SONIA LUIZA DE FRANÇA SILVA, SONIA MARA JESUS GUERRA, SONIA MARIA GONCALVES, SONILDA DE FATIMA SANTOS, SORAIA ALVES LIMA DE BARROS, SORAYA MUSTAFA ALI MATAR, SUELENE BALDUINO NASCIMENTO, SUELI DE SOUZA DIAS, SUSANA DE SIQUEIRA FERREIRA, SUSI FRANCIS AMARAL PIVA, SUZANA DE FATIMA OLIVEIRA, SUZANA DIAS PEREIRA, SUZANI MARQUEZ PEIXOTO DE BARROS, SUZY PACITA RAMOS FRAGUAS SUNER CADDAH, TADEU FREIRE PONTES, TANIA MARA DE SOUZA, TANIA MARIA BARBOSA MENDONÇA CLEMENTINO, TANIA MARIA BORGES GOMES, TANIA MARIA DE FREITAS ROSSI, TANIA MARIA LOPES DOS SANTOS, TAREK BAZZI, TANIA MARQUES MIRANDA FRIGO, TATIANA DE VELASCO E PONTES, TATIANA ELIZA NOGUEIRA, TATIANA FERREIRA DOS SANTOS, TATIANA SOUZA BRITO LEITE, TELMA MALAFAIA THEODORO, TELMA OLIVEIRA SANTOS, TERCIA NASCIMENTO SOUSA, TERESA CRISTINA DE ANDRADE E SILVA, TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA DE FRANCA, TEREZINHA FERREIRA DE SIQUEIRA SILVA, TERESINHA MARQUES OLIVEIRA, TERESITA RODRIGUEZ ALVES MOREIRA, TEREZA ELEUTERIO DE SOUZA, TEREZA UMBELINA DE JESUS, TEREZINHA DE JESUS COELHO CARNEIRO, TEREZINHA DE JESUS NASCIMENTO MAURICIO, TEREZINHA MARIA DOS SANTOS GUIMARAES, ULISSES PEREIRA DE CARVALHO, ULISSES VIANNA DA CUNHA, URSULA IREUDA ORLANDO EUGENIO, VALDENICE JOSE DE SOUZA CARDOSO, VALDENOR DE ALMEIDA ARAUJO, VALDETE LEAL CASELATO, VALDICEIA TAVARES DOS SANTOS SILVA, VALDIVINA DE SOUZA CRUZ, VALERIA ALVES GUERRA, VALERIA COSTA SILVA DE SOUZA, VALERIA CRISTINA BRAGA DE LIMA, VALERIA CRISTINA MORAES ALVES, VALERIA GONCALVES BATISTA ORRICO, VALERIA PONTES OLIVEIRA, VALESCA RODRIGUES LEAO, VALMERE SOUSA BEZERRA, VALMIR FERREIRA DE MOURA, VALQUIRIA SANTANA COUTO, VALTECIO DE ALMEIDA BATISTA, VANDERLEI GONTIJO DE LIMA, VANDERLEIA BARROS VENANCIO DE ARAUJO, VANEIDE DA SILVA ALVES DO COUTO, VANIA APARECIDA CAMPANATO, VANIA APARECIDA RODRIGUES, VANIA DE SOUSA BARBOSA, VANIA MARIA GALEANO MESQUITA, VANIA MARIA PEREIRA BORBA, VANIA MOREIRA SILVA, VANICE LOPES DOS SANTOS, VENILDA MORAIS DA SILVA, VENILSE LOPES ROBERTO PAIVA, VERA CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, VERA LUCIA BREMMER, VERA LUCIA DA SILVA ALCANTARA, VERA LUCIA DE LUCENA, VERA LUCIA LOPES ARANTES, VERA LUCIA PEREIRA DUARTE, VERA LUCIA RYKER BANDEIRA, VERA LUCIA TIBURCIO DA SILVA, VERA MARIA DE JESUS RIBEIRO, VERONICA DE PAIVA MENDONCA, VERSILIA OLIVEIRA BORGES, VILMA APARECIDA DUARTE, VILMA MARIA GONCALVES LOPES, VLADIA PAULA CARVALHO, WAGNER MACARIO DE CARVALHO, WALDETE FRANCISCA REZENDE, WALDICEIA DE MORAES TEIXEIRA DA SILVA, WALERIA MARILIA MATOS SILVA ANDRADE, WALKIRIA TERESA FIRMINO LOBATO, WALQUIRIA SOARES DE OLIVEIRA, WALTER DE OLIVEIRA, WANDERLEY ANDRE ALVES FEITOSA, WANESSA DE CASTRO, WANIA VIANA RIBEIRO, WEBIA MARIA DOS SANTOS BRANCO, WELCH DE PAIVA GONCALO E SILVA, WELIANE PACELLI ALVARENGA, WEZLEY ABADIA CARDOSO DO NASCIMENTO, WILDA ALENCAR BARBOSA XAVIER, WILSON FREITAS NOBREGA, WITA MAGNOLIA DE ASSIS SOUSA, YARA ALICE MOREIRA BASTOS ABREU, YARA ANGELICA SANTANA OLIVEIRA, ZAMBIA RUFINO DE OLIVEIRA TRAVASSOS, ZELIA MARIA DA SILVA, ZELIA SANTANA MAGALHAES LEAO, ZENAIDE DE CARVALHO SALES, ZILMA VILARINHO CARDOSO E SILVA, ZONILCA DALVA HOTT AMORIM, ZULMA SONIA DE PAULA, ADRIANA FERNANDA DIAS DE ANDRADE, ANA CRISTINA BATISTA DA SILVA, ANGELA BEATRIZ RODRIGUES, APARECIDA ALVES ROSA CONCEICAO, CARMEM MIRANDA TEIXEIRA DE QUEIROZ, CELINA MARIANO DE OLIVEIRA SILVA, CLAUDIA CRISTINA AUGUSTA ALVES, DANIELA PEREIRA DA SILVA, CRISTINA MATTOS DA SILVA, DANIELA FERNANDES DE AGUIAR RANGEL, DEYSIVANDA ROCHA SERPA DE ARAUJO DIAS, DILMA MOURA DOS SANTOS, ELBA NOBREGA SILVA MENDES, ELIANE DE SOUZA MARQUES MACEDO, ELIZABETH FIGUEIREDO CAVALCANTE STORTI, ELIZABETH MATHEUS DE SOUZA CORDEIRO, ELOY LOLLI, ERASMO JEFFERSON OLIVEIRA NEVES, EUNICE DIAS DA ROCHA RODRIGUES, ASSIS DE SOUSA SILVA, GILMARA BENEDITO MARQUES, ISABEL DE NAZARETH BARBOSA BRITO, ISANA TEIXEIRA TOLENTINO, IVANA MARTA CAMPOS MARTINS, JACINTA SOUSA DE MEDEIROS, JANE KARLA ALVES LEITE DOS SANTOS, JAQUELINE PEREIRA DA SILVA, JEAN GOMES CHAO, JOEL FERREIRA DOS SANTOS, KEILA CHAVES VIEIRA, KELLEN PATRICIA FELIX AMARANTE, LAZARA APARECIDA CARNEIRO LOPES, LEILANE NERES SANTANA, LILIAN BEATRIZ DE BESSA FIDELIS, LILIAN CAVALCANTE RODRIGUES, LUCIARA PEREIRA DE SA, LUCILENE FERNANDES, LUCIMAR NOGUEIRA GONDIN, MARCIA MATTOS DE CAMPOS, MARCIA DOS SANTOS OLIVEIRA, MARIA APARECIDA MEDEIROS DE CARVALHO, MARIA BERNADETE PEREIRA GARCEZ, MARIA ELIETE VASCONCELOS COSTA, MARIA IRENE BARROS FARIAS, MARIA JOSE GONTIJO BORGES, MIRIAN TONHA ALVES, MONICA CELESTRINO DOS SANTOS HENRIQUE, NEIDE APARECIDA PIRES SARAIVA, NELMA DA COSTA ELEUTERIO, PATRICIA PEREIRA FERRAZ, PETUNIA LEMOS FONTELES, REGINA CELI DE CAMARGOS, REGINA JULIA DOS REIS CAIRUS, RENATA REZENDE DE MORAIS, RITA CIRLENE MARTINS DE GODOY, RITA LIMA DO NASCIMENTO E SILVA, RITA RORIZ DA SILVA ANDRADE, ROGERIA MENDES DE SANTANNA, ROSANA RAFAEL DOS SANTOS, ROSANGELA MAFRA PELANDA, ROSEMARY FRANCISCA SA SILVEIRA, ROSEMEIRE ANATOLIO DE ARAUJO, ROSILENE ALBUQUERQUE DA SILVA, SANDRA ABREU CAVALCANTI PREGO, SHIRLEI APARECIDA BATISTA SANTOS, SILVANA PINTO DE SOUZA, SILVANIA LUNA RIDD, SILVIA HELENA DE BRITO VIEIRA, SIMONE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA, SIMONE SILVA MACEDO, SONIA CLAUDIA DA SILVA, SONIA LUIZA DE FRANCA, SORAIA ALVES DE LIMA, TATIANA FERREIRA DOS SANTOS MORAIS, VALERIA CRISTINA BRAGA, VALERIA GONCALVES BATISTA, VANIA MARIA BORBA RIOS, VERA LUCIA DE SOUSA LUCENA, VERSILIA OLIVEIRA BARREIROS, WANIA VIANA RIBEIRO SILVA, WEBIA MARIA DOS SANTOS, WELIANE PACELLI ALVARENGA BITTAR, WUITA MAGNOLIA DE ASSIS SOUZA, YARA ANGELICA SANTANA OLIVEIRA ROCHA, ZELIA SANTANA RIOS, ZENAIDE ALVES DE CARVALHO, MARILSA BALBINA DA COSTA, NEFTALI LOPES DE MORAES JUNIOR, MARGARETE NERES DE AQUINO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedidos de superpreferência apresentados pelos seguintes credores: CREDOR REQUERIMENTO MOTIVO 1. KATIA ANESIA GUEDES BRITO IDs 19446928/19446929 (advogado) DEFICIÊNCIA 2. SONIA APARECIDA DAS DORES IDs 19468453/19468453 (advogado) IDADE 3. VERA LUCIA DE LUCENA IDs 21014532/21014533 (advogado) IDADE O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos ou são deficientes ou portadores de doença grave, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88 e o art. 102, § 2o, do ADCT. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. §3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional 99/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo PCT. Diante do exposto, em virtude de “idade” nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) 3 (TRÊS) CREDOR(ES) INDICADOS NA TABELA ACIMA, para que passe(m) a figurar na LISTA DE SUPERPREFERÊNCIAS. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria. Caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo juntar cópia autenticada ou original da procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). Se não houver manifestação nos termos do parágrafo precedente, o(s) alvará(s) será(ão) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credor(es), não sendo possível seu cancelamento para expedição em nome do causídico, mesmo que este tenha procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser levada, juntamente com o alvará, para apresentação à instituição bancária. 2. Trata-se de pedido de superpreferência aviado pelo(a) credor(a) JACINTA SOUSA DE MEDEIROS, alegando a motivação de “doença grave” (IDs 15639245, 15639248 e 18665860). Os documentos apresentados pelo(a) requerente demonstram que ele(a) sofre de mal sério, conforme relatório médico acostado aos autos. Contudo, tais enfermidades não se encontram arroladas dentre as doenças graves consideradas para a finalidade de “adiantamento” de precatório. No documento ID 18665860, consta que a credora sofre de enfermidades com CID M75.1 – M77.1. A Resolução do CNJ no 303/2019, em seu art. 11, II, remete ao inciso XIV do art. 6o da Lei n 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n 11.052, de 29 de dezembro de 2004, a qual traz um rol de doenças que são consideradas graves para a finalidade aqui analisada, não englobando as moléstias informadas pelo(a) aludida credor(a). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado. 3. Em razão do descumprimento das determinações contidas no item 8 da decisão ID 18148071, considero PREJUDICADOS os pedidos de superpreferências formulados por ALDENICE FERREIRA DE ANDRADE (IDs 13184969, 13184972 e 18700670). 4. Em atenção à petição ID 20819806, observe a credora HELIA MARTINS DE GODOI o alvará juntado no ID 8234182 – Pág. 3. 5. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição, documentos e as planilhas de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s), com deságio de 40% (quarenta por cento): ADRIANA FERNANDA DIAS DE ANDRADE (IDs 20474830/20474834) CHASE STANLEY DOS ANJOS MAGALHAES (IDs 20354946/20354951) DANIELA FONSECA SALDANHA LIMA (IDs 20486323/20486331) HELENA CRISTINA IBIAPINA CARVALHO (IDs 20474822/20474828) JOHNNY VIANA BORGES (IDs 20715665/20715673) KELLY ALVES ROCHA DOS SANTOS (IDs 20466548/20474821) LILIAN CAVALCANTE (IDs 20354953/20356213) LUZIRENE DO REGO LEITE (IDs 19835074/19835078) MIRIAM MARIA DOS ANJOS (IDs 20354940/20354944) MYRIAM GONÇALVES E SILVA (IDs 20356216/20356227) ROGERIO LUCIANO CAPARELLI NETO (IDs 20486332/20486351) ROSANGELA GEBRIM TEIXEIRA LOULY (IDs 20356228/20356234) ROSIRENE DA SILVA CARDOSO (IDs 19835067/19835072) SHIRLEI DE CASTRO (IDs 19835080/19835085) VERSILIA OLIVEIRA BORGES (ID 20735046) Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. O pagamento do acordo obedecerá à lista das propostas de acordo direto a ser encaminhada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal e elaborada em consonância com a ordem cronológica de apresentação dos precatórios organizada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s), EM ORDEM CRONOLÓGICA, para assinar o termo de acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para levantamento do alvará de pagamento. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes do referido acordo deverá(ão) aguardar a intimação para comparecer(em) a esta Coordenadoria para assinar(em) o termo de acordo direto, não sendo necessário o seu comparecimento a esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Destaca-se que, com a assinatura do termo de acordo direto, eventual pedido de preferência constitucional pendente será considerado prejudicado especificamente em relação ao credor que o subscreveu. 6. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) VLADIA PAULA CARVALHO, com deságio de 40% (quarenta por cento) - IDs 20474835/20474839. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. No caso presente, o próprio credor apresentou o requerimento para participação no acordo direto para pagamento do precatório. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por outro lado e a fim de tornar mais simples e rápido os procedimentos, se assim desejar o credor, a formalização do acordo direto poderá ser realizada por meio de advogado com poderes atuais e específicos para celebrar a transação com deságio de 40% (quarenta por cento). Apresentada procuração atualizada com poderes especiais, esta Coordenadoria anexará o termo de acordo direto e os cálculos respectivos aos autos. O(a) credor(a), por meio de seu(sua) advogado(a), deverá manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, informando se concorda ou não com o acordo e os valores. Cumpre destacar que a manifestação expressa e inequívoca do(a) advogado(a) substituirá a assinatura do credor no termo de acordo direto anexado aos autos. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s), por meio do(a) advogado(a), será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, acerca das instruções sobre a forma e data do pagamento do crédito, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa. Além disso, considerando a retirada da certidão de crédito, consoante documento ID 8234184 – Pág. 47, o credor VLADIA PAULA CARVALHO, antes de formalizar o acordo direto, pessoalmente ou por advogado, será intimado para devolver a via original da certidão ID 8234184 – Pág. 47 e assinar declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Caso a certidão de crédito tenha sido roubada, furtada ou extraviada, o credor deverá fazer um Boletim de Ocorrência Policial e assinar a declaração de titularidade do crédito mencionada acima. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 7. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) TANIA MARIA BORGES GOMES, com deságio de 40% (quarenta por cento) - ID 20792969. No entanto, observa-se do documento ID 20792969 que a referida credora possui 60 (sessenta) anos de idade. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos ou são portadores de doença grave, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88 e o art. 102, § 2o, do ADCT. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. §3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional 99/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo PCT. Diante do exposto, em virtude de “idade” nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA AO CREDOR TANIA MARIA BORGES GOMES, para que passe(m) a figurar na LISTA DE SUPERPREFERÊNCIAS. O presente caso é de auxílio-alimentação, sem nenhum tipo de retenção tributária, de modo que não é necessária a elaboração de uma nova planilha de cálculos, podendo ser aproveitado o valor sem deságio já apresentado pelo ente devedor. Dessa forma, encaminhem-se os autos para a Contadoria conferir os cálculos ID 20792969, considerando o valor bruto sem deságio apresentado pela PGDF, para fins de pagamento da supreferência ora deferida. Após, façam os autos conclusos para intimação do ente devedor e designação de data de pagamento. 8. Ciente da desistência do acordo direto (terceira rodada) manifestada por: ADAUTO MOREIRA (certidão ID 20817644) 9. Ciente da comunicação da inabilitação de GABRIEL MELO SOARES e ANDRE MELO SOARES, sucessores do credor MANOEL LUIZ PIMENTEL SOARES no acordo direto (quarta rodada) - IDs 20902393/20902400. 10. Ciente da certidão ID 20530325, expedida a requerimento de LEONOR BATISTA DE OLIVEIRA, em relação ao credor WILSON DE SOUZA OLIVEIRA. 11. Encaminhem-se os presentes autos ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias úteis (já considerado o cômputo em dobro), manifestar-se a respeito do pedido de habilitação incidental aviado por: ANTONIA GONÇALVES NERI, referente aos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JOEL FERREIRA DOS SANTOS MORENO (ID 8234200 - Pág. 60/68, ID 8234201 - Pág. 1 e IDs 21597171/21597173) REINALDO GOMIDE CASTANHEIRA nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ALZIRA RODRIGUES ALVES (ID 10521618 - Pág. 1, ID 10521623, ID 10521666 - Pág. 1/6 e IDs 18355294/18358286) 12. Intime-se, ainda, a credora VERA MARIA DE JESUS RIBEIRO para, no prazo de 10 dias, manifestar-se acerca do pedido do Distrito Federal para excluir a referida credora do presente precatório, por duplicidade, e sua manutenção no precatório no 2008 00 2 017507-8, que é mais antigo (ID 8234181 - Pág. 29/31). Registro que o Precatório 2008 00 2 017507-8 (0017507-27.2008.8.07.0000) teve origem na Execução n. 2005.00.2.006089-6 e o presente precatório decorreu da Execução de Sentença n. 2010.01.1.093631-0. 13. Encaminhem-se os autos para a Contadoria conferir os cálculos de parcela superpreferencial IDs 18907415/18907416, deferida na decisão ID 18148071. 14. Em atenção ao requerimento ID 20212290 e o cancelamento do alvará ID 16319236, expeça-se novo alvará em favor do credor GILVAN CAMARGO DE BARROS DA CRUZ, para transferência bancária do valor devido para a conta indicada no ID 20212290. 15. Cadastre-se o Dr. NILSON FERREIRA GOMES FILHO (OAB/DF 59.218) como advogado da credora TANIA MARIA BORGES GOMES, consoante procuração ID 20792969 – Pág. 4. 16. No ID 21110366, consta relação de credores baixados em razão de quitação do crédito por parcela superpreferencial ou acordo direto (primeira e segunda rodadas). 17. Após a chegada de requisição retificadora, façam os autos conclusos para análise do item 4.4 da decisão ID 12907596. 18. Por fim, façam os autos conclusos para designação de data de pagamento, bem como para análise de eventuais requerimentos pendentes, inclusive de habilitação de (sub)cessionários e sucessores. Publique-se. Intimem-se, inclusive o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios